Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-04.2021.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003081-04.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), CILSON LUIZ ARAUJO - CPF: 001.897.681-69 (APELANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1003081-04.2021.8.11.0007

Apelante
: Cilson Luiz Araújo

Apelada
: Seguradora Líder

3ª Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de

Cilson Luiz Araújo
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de

Seguradora Líder
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 01.01.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação, por reconhecer que o valor devido já fora totalmente indenizado na esfera administrativa, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id.

126847281): Sustenta, em síntese, que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Afirma que deve ser aplicado o percentual de 25% para lesão na pé, conforme apurado no laudo pericial, com a majoração do montante indenizatório para R$ 843,75.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 126847284).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1003081-04.2021.8.11.0007

Apelante
: Cilson Luiz Araújo

Apelada
: Seguradora Líder

3ª Vara da Comarca de Alta Floresta

V O T O

Apelação de

Cilson Luiz Araújo
contra sentença que julgou improcedente a Ação de
Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de

Seguradora Líder
, por reconhecer que o valor devido já fora totalmente indenizado na esfera administrativa, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo autor e se é caso de majoração do valor da condenação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 126847259) concluiu da seguinte forma:

“(...) Conforme observado em perícia o autor,
fratura em pé direito
.

Por certo, as referidas sequelas são comuns nos casos de acidente automobilísticos, bem como limitam a funcionalidade dos membros.

No caso em tela houve sequelas do acidente acometendo o reclamante na limitação dos movimentos, por certo em uma escala de que 0% é inexistente, 25% há leve limitação, 50% grave limitação, 75% gravíssima limitação e 100% é amputado ou não movimenta, temos que a limitação nos movimentos que o reclamante possui representa:

Assim temos que as lesões representam:

Na representa
25% x 50%[1] = 12,5%

Total 12,5% - Limite máximo 100%
(...)”.

Verifica-se que o laudo considerou o teto para lesão “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
”, em 50%, e contabilizou a lesão do autor, identificada em 25%, o que levou ao percentual indicado de 12,5% sobre o teto máximo.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar 12,5% do teto indenizável (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 1.687,50.

Abatido o valor recebido pela via administrativa (R$ 843,75),
a indenização devida é de R$ 843,75
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do autor
, para adequar o valor da indenização e majorá-lo para R$ 843,75.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022